Tribunal: TJSP
Processo: 1092002-75.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Prescrição intercorrente. Reconhecimento pela r. sentença. No entanto, houve prejuízo das demais matérias, suscitadas nos embargos à arrematação, em especial, a arguição de que o imóvel constitui bem de família. Logo, uma vez reconhecida e acolhida, a preliminar de mérito, com a extinção do processo de execução, inviável a subsistência do ato processual de arrematação. Afigura-se contradição, o

Ementa:
Prescrição intercorrente. Reconhecimento pela r. sentença. No entanto, houve prejuízo das demais matérias, suscitadas nos embargos à arrematação, em especial, a arguição de que o imóvel constitui bem de família. Logo, uma vez reconhecida e acolhida, a preliminar de mérito, com a extinção do processo de execução, inviável a subsistência do ato processual de arrematação. Afigura-se contradição, o acolhimento da preliminar de prescrição, com a extinção da execução, e ao mesmo tempo, manutenção do auto de arrematação, realizado em uma ação, cuja extinção foi decretada pela sentença. Ademais, o acolhimento da prescrição representa prejuízo da análise da questão do bem de família. Recurso da exequente improvido, por unanimidade e recurso dos executados provido, por maioria de votos, para manter a extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com a desconstituição do auto de arrematação, e insubsistência da penhora, devendo o preço da arrematação ser levantado pelos arrematantes.